Tribunal: TJES
Processo: 5015673-44.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-44.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARETA IMOVEIS E LOCACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015673-44.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
JARETA IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RATIO DECIDENDI DO RE 796.376/SC (TEMA 796, STF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada contra o Município de Cariacica. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ratio decidendi do RE 796.376/SC (Tema 796, STF), sustentando nulidade por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a ratio decidendi do RE 796.376/SC (Tema 796), configurando omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O STJ admite efeitos infringentes nos embargos apenas de forma excepcional, quando a alteração decorre diretamente da correção do vício apontado, e não da rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de aplicação da ratio decidendi do RE 796.376/SC, afastando-a com base na vedação à “transcendência dos motivos determinantes”, reconhecida pela jurisprudência do STF. O julgado recorrido assentou que o Tema 796 limita-se à imunidade quanto ao valor excedente ao capital social integralizado, não abrangendo a discussão sobre atividade preponderante imobiliária.

6. Ademais, o acórdão se apoiou em dupla fundamentação: (i) inaplicabilidade da tese vinculante invocada e (ii) regularidade da fixação do valor venal pelo Município, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ.

7. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de aplicação da “transcendência dos motivos determinantes” não configura omissão quando o acórdão examina e rejeita a pretensão de vinculação da ratio decidendi de precedente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 não alcança pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a compra, venda ou locação de imóveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC/2015, arts. 1.022, 1.059, 294 e 311; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796, Pleno); STF, Rcl 48910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 04.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, Tema 1.113; TJES, AC nº 5007600-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015673-44.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
JARETA IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por JARETA IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA contra o v. acórdão (ID 12162972) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada em face de MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em suas razões recursais (ID 14216014), a embargante aponta vício de omissão no julgado sustentando, em síntese, que o acórdão, embora tenha afastado a aplicação do precedente firmado no RE nº 796.376/SC (Tema 796), deixou de analisar a sua
ratio decidendi.
Alega que os fundamentos determinantes daquele julgado, que distinguem a imunidade tributária incondicionada (primeira parte do art. 156, § 2º, I, da CF) da condicionada (segunda parte do dispositivo), constituem questão de enfrentamento obrigatório, sob pena de nulidade por vício de fundamentação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15523153).

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso, a embargante alega omissão quanto à análise da
ratio decidendi
do RE nº 796.376/SC (Tema 796). Contudo, sem razão.

O acórdão embargado apresenta-se claro e devidamente fundamentado ao rejeitar a tese recursal, pois não se furtou ao exame do argumento deduzido, mas o enfrentou de forma expressa, assentando que a pretensão de atribuir efeito vinculante a fundamentos determinantes dissociados da tese principal encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que repudia a denominada “transcendência dos motivos determinantes”.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

“A matéria devolvida a apreciação do e. Tribunal de Justiça já foi objeto de análise por esta 3ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008173-60.2022.8.08.0000, de relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, interposto em face da decisão interlocutória proferida nestes autos, conforme a seguir ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PAGAMENTO. VEDAÇÃO ARTIGO 1059, CPC. AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Ante as vedações já existentes na legislação (art. 7º, parte final, da Lei de MS), permitido é inferir que quis o novo regramento processual, mesmo em sede de tutela de evidência, que enquadra-se na conceituação genérica de “tutela provisória” prevista no art. 1.059 c/c art. 294 ambos do CPC/15, excluir a possibilidade de antecipações de obrigações pecuniárias de qualquer natureza em face do Poder Público.

2) O artigo 311, do CPC, para efeito da concessão liminar de evidência (parágrafo único), exige, além da prova documental, a existência de “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” o que não se satisfaz com a transcendência dos motivos determinantes vertidos quando da fixação do Tema 796, do STF, que não diz respeito à incidência ou não da imunidade tributária ao caso da Recorrente.

3) A interpretação pretendida pela Recorrente, ao valer-se da ratio decidendi de recurso repetitivo para dar ensejo à sua tutela evidência, encontra vedação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite a chamada “transcendência dos motivos determinantes”.

4) Recurso conhecido e improvido.

Quanto a alegação de que o STF, por ocasião do julgamento do RE nº 796.376/SC, firmou o entendimento que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, inclusive, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, o Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do Agravo de Instrumento nº 5008173-60.2022.8.08.0000, consignou oportunamente que:

“[...] No caso, portanto, não obstante a atividade preponderante da Agravante seja a compra, venda e locação de imóveis, à luz da interpretação vertida no RE 796.376/SC, sua imunidade restaria assegura pelo texto constitucional, pois a exceção prevista não lhe albergaria.

Ocorre que, não obstante referida tese ter sido, de fato, vertida como parte da ratio decidendi do RE 796.376, o Tema 796, dele decorrente, não trata do assunto aqui objeto da pretensão de evidência, ou seja, não diz respeito à incidência ou não da imunidade tributária ao caso da Recorrente.

Diz o Tema originado do referido julgado:

Tema 796: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"

Veja-se, então, que o objeto do julgamento do recurso repetitivo tomado como fundamento do pedido de tutela de evidência, não se amolda à pretensão do aqui Agravante, que volta-se a existência ou não de imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I da CF/88 para os casos de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, quando o objeto social da empresa for, preponderantemente, a atividade imobiliária.

Não ignoro, portanto, que a matéria fora suscitada no voto condutor do acórdão perante a Suprema Corte e que o entendimento aparente seja aquele vertido pela Agravante.

Contudo, parece-me que a interpretação pretendida pela Recorrente, ao valer-se da ratio decidendi de recurso repetitivo para dar ensejo à sua tutela evidência, encontra vedação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, a princípio, não admite a chamada “transcendência dos motivos determinantes”.

Veja-se que o que pretende a Agravante é conferir efeito vinculante (requisito para a tutela de evidência) à ratio decidendi, ou seja, à parte da fundamentação do julgamento do RE 796.376/SC, que não tem como objeto a matéria vertida em sua pretensão de evidência.

Esse é, em essência, a definição de “transcendência dos motivos determinantes”.

Nas palavras de Dirley da Cunha Junior, o “fenômeno da transcendência consistia no reconhecimento de que a eficácia vinculante não só dizia respeito à parte dispositiva da decisão, mas referia-se, também, aos próprios fundamentos determinantes do julgado nas ações de controle abstrato, especialmente quando consubstanciava declaração de inconstitucionalidade.”

Contudo, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal que: “Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.” (Rcl 48910 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-210, DIVULG 21-10-2021, PUBLIC 22-10-2021)”.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça em idêntico sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do RE 796376 (Tema 796), o Plenário do STF fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", de forma que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

2. No julgamento do RE 796376 (Tema 796) não se discutiu a aplicação (ou não) da imunidade aos casos em que os bens ou direitos sejam incorporados para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a “compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

3. Segundo o entendimento do STF e do STJ, a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens, sendo inaplicável quando configurada a hipótese prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal (compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil).

4. Recurso desprovido. (TJES – AC 5007600-47.2022.8.08.0024 – Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – 2ª Câmara Cível – Dj. 28.04.2024)

Nota-se, pois, que a sentença recorrida que julgou improcedente o pleito de declaração de inexistência de relação jurídico tributária,
porquanto restou incontroverso nos autos que a apelante exerce atividade preponderante de compra e venda de imóveis, não fazendo jus a imunidade pleiteada, tendo em vista a limitação imposta pela própria Constituição Federal (art. 156, §2º, inciso I, CF), vai ao encontro do entendimento encapado por este e. Tribunal de Justiça, não merecendo, pois, reparos.”

Como visto, o voto condutor do aresto recorrido examinou a premissa sustentada pela apelante, qual seja, a suposta obrigatoriedade de aplicação da
ratio decidendi
, e a afastou mediante fundamento claro e suficiente. Negada tal premissa, atinente ao caráter vinculante dos fundamentos, torna-se irrelevante a apreciação de sua projeção sobre o caso concreto, inexistindo, pois, omissão a ser suprida.

Não bastasse, o acórdão amparou-se em dupla fundamentação para repelir a insurgência recursal, consignando, para além do já exposto, que:

“Conforme se infere dos autos, verifica-se que
o Município realizou processo administrativo para apuração do valor venal dos imóveis, adotando critérios de mercado e registrando a metodologia utilizada. Tal procedimento afasta a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte
, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN e reconhecido pelo Tema 1.113 do STJ.

Ademais, a apelante
não apresentou elementos capazes de desconstituir a regularidade do procedimento administrativo adotado pelo Fisco, limitando-se a alegações genéricas. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida na fixação da base de cálculo do tributo.”

O que se revela, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.